Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NO REGISTRO DE IMÓVEL. UNIDADE SUBMETIDA A PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DA MEDIDA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as Sociedades de Propósito Específico (SPEs) com patrimônio de afetação não se sujeitam ao processo de recuperação judicial. Eventuais sobras das SPEs somente voltarão a integrar o patrimônio da incorporadora para pagamento de outros credores após a extinção do patrimônio afetado.

2. Nos termos do art. 31-E, inciso I, da Lei n. 4.591/64, “O patrimônio de afetação extinguir-se-á pela: I - averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes e, quando for o caso, extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento”.

3. Embora a averbação da construção possa ser evidenciada pela liberação do habite-se, a lei exige, também, o registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes para fins de extinção do patrimônio afetado. Em outras palavras, a aludida extinção não se implementa caso não haja o registro de outorga dos bens imóveis aos correspondentes compradores.

4. Na hipótese, não houve extinção do patrimônio de afetação da SPE, porquanto, a despeito da expedição de habite-se, não ocorreu a outorga do bem ao adquirente. A documentação coligida aos autos originários indica de que o autor adquiriu a unidade imobiliária objeto da demanda originária e quitou o valor do imóvel, informação devidamente corroborada pela agravante em suas razões de agravo.

5. Não se divisa equívoco na decisão impugnada, porquanto lastreada na existência de probabilidade do direito do requerente em obter a entrega do imóvel adquirido, razão pela qual a determinação de averbação da indisponibilidade do bem resguarda adequadamente a pretensão autoral ao passo que afasta o risco de alienação do bem em litígio.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.